Tribunal: TJPA
Processo: 0804016-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804016-65.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALEX COELHO RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS, CENTRAL DE TRIAGEM METROPOLITANA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE
PORTADOR DE DOENÇA RENAL
QUE APRESENTA ENFERMIDADE SENDO DEVIDAMENTE TRATADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO EVIDENCIADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Não havendo nos autos comprovação de que o paciente esteja extremamente debilitado e de que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer o tratamento adequado não há que se falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, pois é necessária a comprovação inequívoca sobre o comprometimento de saúde, em virtude da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional. Precedentes (STJ. RHC n. 58.378/MG), (STJ, 5a. T. AgRg no HC nº 430.756/SC).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos doze dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus para concessão de prisão domiciliar, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEX COELHO RAMOS, em face de ato do Juízo da Vara Penal da Comarca de Igarapé-Miri nos autos do Proc. n.º 0800387-51.2020.8.14.0022.

Aduz a impetrante, resumidamente, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28 de setembro de 2020, por ter supostamente praticado os crimes previstos nos artigos 297 e 304, do CP e art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Afirma que a instrução encontra-se encerrada no entanto que o paciente encontra-se em estado de saúde debilitado, pelo diagnóstico de cálculos renais no rim esquerdo (hidronefrose), CID.: N20 e N13.

Requer o impetrante, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Junta Relatório de Saúde n. 16/2021 datado de 25.02.2021 (ID n. 5085865).

Subsidiariamente, pleiteia pela revogação da prisão preventiva, mediante o pagamento de fiança, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares.

Se superado este segundo pleito, que seja relaxada a prisão preventiva do paciente ante o excesso de prazo de acordo com a recomendação deste E. Tribunal de Justiça.

Colaciona ainda, decisão datada de 29.04.2021 quando foi encerrada a instrução processual e concedido prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para as alegações finais da defesa, por escrito. Nesta mesma decisão foi indeferido o pedido de liberdade do paciente e do outro acusado, que responde a mesma ação penal.

Da leitura acurada da decisão acostada verifiquei que não havia menção ao Relatório de Saúde n. 16/2021.

Reservei-me para apreciar a liminar após as informações circunstanciadas pela autoridade apontada como coatora, de forma detalhada, e pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP e Casa Penal onde o paciente encontra-se custodiado.

Prestadas as devidas informações pela autoridade coatora, na data de 17.05.2021 (ID n. 5171878), esta respondeu que:

“(...)
informações acerca de autos de representação pela prisão preventiva que tramita nesta comarca, em que figura como representado ALEX COELHO RAMOS, registrado sob o n° 0800594-50.2020.8.14.0022, passo a relatar-lhe o que segue.

O paciente ALEX COELHO RAMOS, como incurso às penas do art. 297, art. 304, ambos do CP e art. 14 da Lei 10.826/03 (falsidade ideológica e porte ilegal de arma de fogo).

A presente medida originou-se de um flagrante, em 29.09.2020, no qual em uma barreira policial na rodov.PA 151, KM-132, no veículo em que estavam 03 pessoas, dentre eles o paciente, foi encontrado uma arma de gogo tipo pistola PT 838 calibre 380 e dois carregadores municiados, com 20 projeteis não deflagrado calibre 380. Em seguida, verificou-se o uso de documento falso (cédula de identidade) e que o paciente, junto com o outro acusado, eram foragidos do Sistema Penitenciário.

Em 30 de dezembro de 2020, em razão dos fatos, bem como ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva em desfavor do representado Alex Coelho Ramos, nos termos do art. 312 e 313, inciso I, do CPP .

A partir disso, foi lavrado o Inquérito Policial no 00124/2020.100205-4 para a investigação do caso narrado.

A Denúncia foi oferecida em 24.11.2020 (id 21430504) e recebida em 14.12.2020 (id 22027879).

Já foi oferecida resposta à acusação, em 02.11.2020 (id 2166758).

Em 04.05.2021 houve audiência de instrução, no qual foram ouvidas as testemunhas, feito o interrogatório dos denunciados e foi indeferido o pedido de revogação da prisão do paciente (id 26287497).

Em 1.05.2021, o paciente apresentou os memoriais finais (id 26805941) e, portanto, os autos caminham de forma bem célere, indo para a fase da sentença.
(...)

A SEAP em informações prestadas na data de 19.05.2021 (ID n. 5191424), a Ilma. Diretora da Execução Penal da SEAP assim informou:

“(...)
Precipuamente, Excelência, cumpre salientar que a pessoa privada de liberdade em questão detém status de preso condenado, em razão de sentença condenatória prolatada na ação penal de no 0082167-02.2015.8.14.0061.

Por esta razão, iniciou a reprimenda corporal em 02/10/2015, no CRRT- CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE TUCURUI.

No que concerne ao atual estado de saúde do paciente, esta Secretaria vem a esclarecer que foram requeridas à Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP-PA. Nesse sentido, o Diretor de Assistência Biopsicossocial da DAB-SEAP/PA se pronunciou, em sede de Despacho a esta Diretoria (DEC/SEAP/PA), encaminhando relatório sobre a as condições de saúde (em anexo), e informando que de acordo com o laudo médico o PLL apresenta abscesso de bolsa escrotal, de conteúdo purulento em fevereiro. Fora feita saída ao hospital de Santa Izabel para drenagem do mesmo. Feito medicação antibiótica e dado sequência na unidade penal com antibióticos e curativos. Fora feito exame de ultrassonografia de bolsa escrotal, em que se visualiza imagem nodular em epidídimo direito e esquerdo. Fora referenciado ao especialista urologista para avaliação a ser seguida (Em aguardo). No momento, encontra-se com dor na hemi bolsa escrotal esquerda. Em uso de anti inflamatório e analgésicos. (VIDE LAUDO ANEXO).

Com essa vertente, sobreleva-se que intramuros a SEAP dispõe de assistência em saúde no nível de atenção básica, conforme preconiza a LEP e as Diretrizes de Saúde do SUS e quando há encaminhamentos para avaliação especializada ou para a rede de serviços de saúde de alta ou média complexidade pelo médico da SEAP, as demandas são devidamente atendidas através do Núcleo Interno de Regulação da SEAP em parceria com a SESPA ou pela rede de serviços privados de saúde. Nos casos de urgências as PPLS são devidamente encaminhadas para as unidades de atendimento em saúde mais próxima, bem como esta Secretaria dispõe de viatura e escolta para o atendimento extramuros, se necessário.

Por outro lado, cumpre elucidar, Excelência, quanto às diretrizes de garantia de salvaguardar a saúde da pessoa privada de liberdade, expressa no artigo 196 da Constituição Federal e no art. 41, VII da Lei de Execução Penal, esta Administração Penitenciária no tocante à pandemia causada pelo novo Coronavírus, conforme alegado pelo Nobre Impetrante, temos a informar que estar atendendo todos os procedimentos da Recomendação no 62 do CNJ, bem como o Protocolo de Atendimento e enfrentamento ao COVID-19, editado pela SEAP.

Por fim, importante ressaltar que todas as medidas de prevenção e combate que estão sendo adotadas, para resguardar a saúde dos custodiados, seus familiares e servidores públicos diante do cenário de pandemia, são eficazes, além do Plano de Contingência ser cumprido dentro das orientações e normas da Organização Mundial de Saúde (OMS), e
em ênfase as medidas de assistência cabíveis ao paciente ALEX COELHO RAMOS já estão sendo realizadas, assim observando o instituto supremo da dignidade da pessoa humana. (grifei) (...)

Foi anexado despacho do Diretor de Assistência Biopsicossocial - DAB, datado de 14.05.2021 (ID n. 5191424), que transcrvo a parte que importa:

(...) No caso da PPL em tela, conforme laudo assinado pelo médico desta SEAP Orlando Athayde CRM/PA 4706, o qual relata que a PPL apresenta abscesso de bolsa escrotal, de conteúdo purolento em fevereiro. Fora feita saída ao hospital de Santa Izabel para drenagem do mesmo. Feito medicação antibiótica e dado sequência na unidade penal com antibióticos e curativos. Fora feito exame de ultrassonografia de bolsa escrotal, em que se visualiza imagem nodular em epidídimo direito e esquerdo.

Fora referenciado ao especialista urologista para avaliação a ser seguida (Em aguardo). No momento, encontra-se com dor na hemi bolsa escrotal esquerda. Em uso de anti inflamatório e analgésicos. (...) - grifei

Retornaram os autos conclusos para apreciação da medida liminar pleiteada, entanto, reputei necessárias informações complementares para a análise da liminar (ID n. 5207169).

Em 09.06.2021 a SEAP
prestou novas informações (ID n. 5339753), em 28 (vinte e oito) laudas com cópias de laudos, exames e declarações médicas do estado de saúde do paciente
embasada em Relatório de Saúde n. 32/2021 (ID n. 5191424) que afirma que aquela “
unidade penitenciária afirma que possui estrutura para ofertar assistência em saúde básica com atendimentos em nível ambulatorial, para controle da dor e acompanhamento dos sintomas apresentados. Recomenda-se que o tratamento do paciente deve incluir atendimento com médico especialista da área de urologia ou nefrologia, para adequado seguimento do caso
”.

O Juízo Coator prestou novas informações (ID n. 5234215) aduzindo:

Quanto a informação solicitada para maiores esclarecimentos, corroboro à Vossa Excelência que houve o pedido de Substituição de Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar, em 01.03.2021, sob a alegação do paciente estar acometido por cálculos renais de rim esquerdo (id 23819714).

Informo ainda que tal pleito foi analisado por este Juízo, em audiência de Instrução e Julgamento, no dia 29.04.2021, mas foi negado, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos da materialidade do delito e indícios de autoria, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos, testemunhas e arma de fogo apreendida (uma arma de gogo tipo pistola PT 838 calibre 380 e dois carregadores municiados, com 20 projeteis não deflagrado calibre 380). Ademais, foi negado também sob a justificativa de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando os vários processos tramitando em diversas comarcas conforme a certidão de antecedentes criminais; por utilizar documento falso (cédula de identidade) e que o paciente, junto com o outro acusado, serem foragidos do Sistema Penitenciário.

Informo também que, na referida audiência, uma das testemunhas

afirmou em seu depoimento que no dia da prisão do acusado ocorreu um homicídio na cidade Mocajuba, podendo estar relacionado com o paciente, o que justificaria o quantitativo de armamento. Fato que ainda está sendo apurado mas, que foi mais um fator na negativa do pedido.

Quanto aos esclarecimentos prestados pela SEAP e pelo Diretor de Assistência Biopsicossocial, nas informações prestadas (ID n.
5339753) pela SEAP, depreende-se que não se trata de um caso doença grave, conforme mencionei na decisão que indeferiu o pedido de liminar, que torno a transcrever
:

(...) No caso da PPL em tela, conforme relatório de saúde assinado pelo enfermeiro desta SEAP, Claudio P. Dias, COREN-PA 128.131, o qual relata que a PPL no dia 15/01/2021 realizou consulta particular com médico urologista na CEMA. No dia 31/05/2021 foi solicitada à regulação/SEAP consulta na mesma especialidade, já que no município de Abaetetuba não está oferecendo tal especialidade pelo Sistema Único de Saúde- SUS. Informa ainda, que no momento o interno encontra-se estável, foi atendido pela equipe de saúde da casa penal no dia 31/05/2021, referindo cólica renal bilateral (dores em cólica na altura dos rins), sendo medicado com dipirona para dor. No dia 16/12/2020 o referido interno realizou exame particular de ultrassonografia abdominal total na CEMA, Abaetetuba-PA, atestando pequenos cálculo renais bilaterais e hidronefrose de rim esquerdo. No dia 17/12/2020 o interno realizou consulta médica na unidade penal, onde foi realizado encaminhamento para urologista, em função dos cálculos renais e do quadro de hidronefrose.

O setor de Regulação desta Diretoria de Assistência Biopsicossocial informa que já recebeu a solicitação e já encaminhou à Secretaria de Saúde Pública- SESPA e aguarda retorno.

Neste sentido, a DAB-SEAP, encaminhou documento que comprova no Banco de Regulação do SUS que há consulta agendada para especialidade urologista no HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR ABELARDO SANTOS dia 16/06/2021 às 14h
. (...) - (grifei)

Indeferi a liminar pleiteada por não verificar presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

A
Procuradoria de Justiça
- Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo emitiu parecer
pela denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
writ
, ante a presença de seus pressupostos de admissibilidade.

No presente
writ
alega o impetrante que o paciente necessita de tratamento de saúde em casa pelo diagnóstico de cálculos renais no rim esquerdo (hidronefrose), CID.: N20 e N13.

Suplica pelo direito do paciente receber tratamento adequado e humanitário.

Ocorre, que conforme o longo relatório produzido, que demonstra em especial que houve uma busca de informações suficiente para abalisar a decisão, ora tomada, entendo que a ordem de habeas corpus não merece ser concedida, pelos motivos que passo a expor.

As informações datada de 13.05.2021, da autoridade coatora demonstra claramente que houve a formulação do pedido no Juízo
a quo
, no entanto, este limitou-se a informar os motivos da prisão preventiva do paciente principalmente na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente pelo fato de ser o paciente foragido do Sistema Penitenciário.

Esclareceu ainda, aquele magistrado, que “
uma das testemunhas afirmou em seu depoimento que no dia da prisão do acusado ocorreu um homicídio na cidade Mocajuba, podendo estar relacionado com o paciente, o que justificaria o quantitativo de armamento. Fato que ainda está sendo apurado mas, que foi mais um fator na negativa do pedido
”.

Pois bem. Verifica-se que os pressupostos autorizadores da constrição, bem como a ponderação em relação à necessidade e adequação da medida extrema, foram analisados quando da decretação da prisão preventiva do paciente, não se podendo falar em ausência de fundamentação na decisão proferida pela ilustre magistrada de primeiro grau.

Ainda mais, quando analisada a certidão de antecedentes criminais do paciente (ID n. 5234216) e este possui uma condenação pelos crimes previstos ART. 157, § 2o, INC. I, II E V DO CPB; ART. 288 CAPUT DO CPB E ART. 244-B DO ECA., e ainda responde por outra ação penal pela prática do ART. 157, CAPUT C/C 14, II DO CPB.

Todas essas circunstâncias estão somadas ao fato de que as demais informações demonstram que
está sendo oferecida assistência ao paciente nas medidas de controle de dor e acompanhamento dos sintomas apresentado
s, e que possui consulta com especialista agendada para o dia 16.06.2021, conforme documento acostado aos autos, tendo sido o paciente medicado para dor de acordo com ao Relatório de Saúde n. 39/2021, que relata que o atual estado de saúde do paciente “
encontra-se estável. Foi atendido pela equipe de saúde desta unidade no dia 31/05/2021, referindo cólica renal, bilateral (dores em cólica na altura dos rins), tendo sido medicado com dipirona para dor, em nível ambulatoria
”.

Reforço que o paciente não apresentou de plano, um quadro grave nem ausência de assistência que justifique a concessão da prisão domiciliar no presente momento.

Em que pese o paciente necessitar de atendimento médico especializado, não vislumbro motivos que justifiquem que não possa esperar no presídio o tratamento que ante as informações está sendo prestado, pois não é o caso de doença grave que necessite de atendimento domiciliar, sendo que já foram tomadas todas as providências necessárias para tanto.

No presente caso as pedras nos rins não podem, com a devida vênia, serem consideradas doença grave, que deixe o paciente extremamente debilitado a ponto de fazer incidir o disposto no artigo 318, inciso II, do CPP, especialmente porque, conforme se denota da farta documentação apresentada, o tratamento dos cálculos não está sendo negado ao paciente, que encontra apoio médico suficiente no local onde está preso preventivamente.

Importante mencionar que a cirurgia para retirada das pedras não é altamente invasiva e é feita mediante cirurgia percutânea ou endoscópica, de modo que, mesmo após o procedimento, é possível que o paciente se recupere no próprio estabelecimento prisional que, frise-se, conta com a estrutura para tanto. No mais, as dores relatadas pelo impetrante também podem ser, e estão, sendo tratadas pela via ambulatorial, disponível no local onde o paciente encontra-se custodiado, ao passo que, ao menos por ora, não cabe a substituição pleiteada.

Volto a reforçar que o paciente já estava foragido do sistema penitenciário. Assim, os argumentos trazidos pela defesa não são capazes de desconstituir o decreto objurgado, que se encontra fundamentado em elementos objetivos pertinentes ao caso concreto.

Em outras palavras, a adoção de providências mais brandas não se revelam adequadas a resguardar o aventado risco à ordem pública, porquanto não desconstituem o contexto fático que serviu de base ao juízo de cautela e tampouco são necessárias para preservar a saúde do paciente, que está sendo devidamente cuidado e assistido no estabelecimento prisional.

Colaciono ainda recente decisão o Órgão Superior de Justiça sobre o mesmo tema, vejamos:

"o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra”. (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/8/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. REQUISITOS, INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. A prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, por ser medida excepcional, exige não só a comprovação da debilidade do condenado, mas também a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, em virtude da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional. 4. Tendo a Corte originária concluído, por meio de nova perícia, que os problemas de saúde da apenada, embora graves, poderiam ser tratados no interior do estabelecimento prisional, descabe a este Sodalício, por meio do julgamento de habeas corpus, alterar tais fundamentos, pois tal providência demandaria o exame aprofundado do contexto fático-probatório, incabível de realizar-se por meio do rito célere e sumário do mandamus. Precedentes. 5. Agravo improvido. (STJ, 5a . T. AgRg no HC nº 430.756/SC. Rel. Min. Jorge Mmussi. J. em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE PANDEMIA.

ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Omissis.

2. A instância ordinária afirmou a inexistência de excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao ora Agravante, ante a ausência de comprovação de que ele esteja extremamente debilitado e de que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer o tratamento adequado, de modo que o indeferimento da prisão domiciliar está amparado na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento.

3. A ausência de comprovação do grave estado de saúde e da incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, associada à informação de que o estabelecimento prisional adotou medidas para evitar a contaminação dos presos, são fundamentos suficientes para afastar a tese de incompatibilidade da prisão em estabelecimento prisional com a situação de pandemia.

4. Omissis.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 658.099/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021)

Desta feita, não há que se falar em concessão da ordem, pois restou comprovado nos autos que não há imprescindibilidade de cuidados domiciliares, ou qualquer situação excepcional - requisitos não demonstrados, uma vez que o mesmo está recebendo o atendimento no tocante a sua saúde por parte da SEAP ,consoante documento incluso, inclusive com consulta marcada com especialista para o dia 16/06/2021 ( ID 5339753 ).

Quanto ao alegado excesso de prazo, entendo que resta superado pois a instrução já se encontra encerrada, no entanto, recomendo para que o juízo coator envide esforços para que tão logo seja sentenciado o feito.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem impetrada. Recomende-se ao Juízo a quo, providências para a sentença do feito.

É o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/08/2021